Tribunal: TJBA
Processo: 8062138-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062138-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS VIEIRA DE JESUS Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos de inatividade. O impetrante foi transferido para a reserva no posto de 1.º Sargento, percebendo proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1.º Tenente, sem a inclusão da referida gratificação no percentual pretendido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente ao referido posto, inclusive no patamar de 125%. III. Razões de decidir 3. Com fulcro no art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, no caso 1.º Tenente. 4. O Estatuto dos Policiais Militares, em seu art. 102, esclarece que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis. 5. Não haveria sentido, pois, em calcular o soldo, com lastro no vencimento de um 1.º Tenente e utilizar base de cálculo diversa para a fixação do importe concernente à gratificação por Condições Especiais de Trabalho, sob pena de transpassar a própria razoabilidade. 6. Embora o apelante tenha ingressado na reserva como 1.º Sargento, percebeu seus proventos com base na remuneração de 1.º Tenente PMBA, consequentemente o percentual a que faz jus, a título de CET, é de 125%, nos termos da legislação de regência. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125% nos proventos do impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas a partir da data do ajuizamento da ação mandamental, observados os critérios de atualização monetária e juros fixados no voto. Tese de julgamento: “1. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior faz jus à percepção das gratificações incorporáveis no mesmo patamar remuneratório. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET deve observar o percentual correspondente ao posto utilizado como base de cálculo dos proventos de inatividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002356-42.2021.8.05.0271, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2022; TJBA, MS nº 8019485-63.2022.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 16.11.2022; TJBA, MS nº 8003403-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, j. 25.08.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8062138-75.2025.8.05.0000 tendo como impetrante Jose Carlos Vieira de Jesus e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22